Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-30.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-30.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEVANILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 802.487.131-91 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos fundados na alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II – Questão em discussão:

Discute-se a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação no contrato firmado entre as partes, bem como eventual ilicitude na cobrança realizada com base na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III – Razões de decidir:

Restou comprovada nos autos a regularidade da contratação, com assinatura de termo de adesão e efetiva utilização do serviço. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada foi infirmada pela documentação apresentada. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o dever da parte autora de provar os fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo comprovação de erro substancial, coação ou ausência de informação, não há nulidade contratual, tampouco repetição de indébito ou dano moral indenizável. Precedentes do TJMT e STJ corroboram a validade do RMC quando firmado com ciência do consumidor.

IV – Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEVANILDO FERREIRA DA SILVA (Id. 280206398), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (Id. 280206397), que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada” (Processo nº 1000094-30.2023.8.11.0005), ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante afirma que foi vítima de oferta enganosa, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem. Aduz que a modalidade contratada gera dívida interminável e configura desvantagem excessiva ao consumidor. Enfatiza que houve falha no dever de informação e requer a revisão contratual, a devolução de valores e indenização por danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 280206399), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a contratação se deu regularmente, com assinatura do termo e utilização dos serviços prestados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre a parte autora e a instituição financeira apelada, diante da alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de vício de consentimento na contratação, por suposta falha no dever de informação, bem como à validade das cobranças efetuadas com base na mencionada relação contratual.

Com relação à alegada ausência de consentimento, cumpre observar que a instituição financeira trouxe aos autos o documento intitulado “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
” (Id. 110111751), firmado pelo próprio autor, constando a descrição da modalidade contratada, além das faturas (Id. 110111749) que comprovam a efetiva utilização dos valores disponibilizados, circunstâncias que afastam a alegação de desconhecimento.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Da mesma forma, o autor não nega ter recebido e utilizado o valor disponibilizado, tampouco demonstra qualquer vício na formação da vontade, não se tratando de hipótese de contratação à revelia ou mediante fraude, o que reforça a higidez do negócio jurídico.

No caso, inexiste comprovação de que o autor foi compelido ou induzido a erro substancial, tampouco de que houve omissão relevante por parte do banco recorrido no fornecimento de informações essenciais à compreensão da operação contratada. Ao revés, o contrato apresenta informações claras sobre a modalidade de crédito e os encargos aplicáveis.

Portanto, ausente qualquer ilicitude na conduta do banco, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em devolução de valores ou reparação por danos morais.

Da análise dos autos
, nota-se que a sentença recorrida se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece como legítima a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando demonstrada a ciência do consumidor, a utilização do serviço e a existência de documentação clara e idônea que comprove a relação contratual.

Neste mesmo sentido, esta
Corte já
decidiu
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA

QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Observa-se que o Banco
/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelada
,
em conformidade com o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar elementos probatórios que demonstram de forma incontroversa a existência do contrato e a legitimidade dos descontos questionados. Comprovada a regularidade da contratação e a utilização do serviço, inexiste fundamento para acolher o pedido de repetição do indébito, tampouco se vislumbra qualquer ilegalidade na modalidade de crédito contratada, ou descompasso entre a taxa de juros aplicada e aquela expressamente pactuada pelas partes.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
.
3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

Em relação à jurisprudência colacionada pela parte apelante de outros Tribunais, trata-se de decisões que enfrentam situações distintas, muitas vezes envolvendo fraude ou ausência completa de contratação, o que não se identifica no presente caso.

Além disso, o fato de a contratação ter se dado sob a forma de cartão consignado, mesmo que diversa da expectativa subjetiva da parte autora, não configura ilicitude quando há ciência, uso do serviço e ausência de provas de má-fé do fornecedor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025